Tribunal: TJDFT
Processo: 0744190-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744190-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA CRISTINA DIAS OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por APARECIDA CRISTINA DIAS OLIVEIRA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0704352-06.2024.8.07.0015, homologou os cálculos dos valores apurados a favor da Agravante, adotando como período 14/08/2019 a 27/09/2019, nos seguintes termos (ID 249993497 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença, em que o INSS foi condenado a conceder auxílio-acidente à exequente no período de 14/08/2019 a 27/09/2019, conforme consta expressamente na decisão monocrática do relator da apelação, que deu parcial provimento ao recurso (ID 232739037). Ressalto, ainda, que não houve condenação do INSS em honorários de sucumbência. Dessa forma, os cálculos do INSS apresentados no ID 238355811 mostram-se em consonância com a decisão proferida na apelação. Assim sendo, homologo os cálculos nos valores apurados no documento de ID 238355811 (principal), para pagamento na forma de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Intime-se o INSS na forma do art. 535 do C.P.C., pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o executado, ainda, para que providencie a retificação da DIB e da DCB do benefício nos termos da decisão de ID 232739037. Sem impugnação, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV nos montantes indicados, observando o pedido de fracionamento de ID 243561844. Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência dos documentos expedidos. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito no prazo legal de 2 (dois) meses. A Agravante alega que: 1) a decisão agravada homologou cálculos limitando o período de apuração dos valores atrasados entre 14/08/2019 e 27/09/2019, ignorando que a Data de Início de Pagamento (DIP) do benefício foi fixada em 01/03/2025; 2) a decisão, segundo a agravante, viola frontalmente a coisa julgada, pois o título executivo determinou o pagamento do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença até a alta previdenciária; 3) o erro material nos cálculos homologados configura ofensa à coisa julgada, sendo passível de correção a qualquer tempo; 4) a decisão agravada homologou cálculos que não respeitam o período completo determinado judicialmente. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo. Para tanto, alega que probabilidade do direito é evidenciada pelo erro de cálculo apontado, enquanto o perigo de dano reside na possibilidade de expedição de RPV com valor inferior ao devido, o que poderia causar prejuízo à parte agravante. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão que homologou os cálculos, envio à contadoria e apuração das diferenças devidas entre a DIB (14/08/2019) e a DIP (01/03/2025), com os devidos acréscimos legais. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. O procedimento, na origem, é isento de custas, em face do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, aplicado analogicamente à esfera recursal, em face da natureza da demanda. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, a Agravante sustenta que os cálculos homologados violam a coisa julgada, ao deixarem de considerar a data de início de pagamento (DIP) do benefício em 01/03/2025, em contraste ao que está expressamente estabelecido na decisão monocrática prolatada pelo Relator do recurso (ID 232739037 na origem) e que foi considerado pelo juízo prolator da decisão: "Condeno o INSS a: i) conceder à Autora o benefício previdenciário do auxílio acidente, com termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (14/08/2019) que lhe deu origem e termo final a data correspondente a da alta previdenciária, qual seja, 27/09/2019; e ii) a pagar à Autora a diferença de valores devidos, com atualização monetária pela Taxa Referencial SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, ressalvadas a compensação de eventuais valores pagos administrativamente e da prescrição quinquenal." Conforme se observa em um primeiro momento de análise, os cálculos apresentados pelo INSS e homologados pelo juízo de origem aparentemente observam fielmente os limites objetivos da condenação, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC, não havendo qualquer inovação ou redução indevida do crédito exequendo. Ademais, não se verifica perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos da decisão agravada, não impede que, ao final do julgamento deste recurso, caso provido, a parte exequente requeira a apuração e o pagamento do valor remanescente, mediante nova conta complementar, conforme autorizado pelo artigo 505, inciso I, do CPC. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 10 de outubro de 2025 13:54:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador